Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727993-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MEIRELLES FERREIRA AGRAVADO: FELYPE MENDES GADELHA DA SILVA, ALEXANDRE SAMPAIO DE SOUSA, G &amp; J TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Meirelles Ferreira contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em desfavor de Felype Mendes Gadelha da Silva, Alexandre Sampaio de Sousa e G &amp; J Transportes Ltda ME, em que o d. magistrado de origem indeferiu os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar assim deduzidos: (i) efetivação de bloqueio, via RENAJUD, do ônibus envolvido no acidente, de propriedade da demandada G&amp;J Transportes, a fim de garantir que o autor/agravante possa, futuramente, realizar a fruição de seu direito e (ii) expedição de ofício ao Juizado Especial do Paranoá, onde tramita ação ajuizada pelo réu Felype (processo n.o 0700820- 21.2019.8.07.0008), cuja sentença julgou procedente o pedido indenizatório no valor de R$ 4.630,00, determinando àquele juízo que não permita o levantamento de qualquer valor até a conclusão do presente processo (ID 69144820 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a probabilidade da parte agravada, tão logo citada, dilapidar seu mínimo patrimônio, inviabilizando a possibilidade do recorrente satisfazer eventual direito. Afirma que o agravado Felype, para quem o condutor do ônibus (Alexandre) prestava serviço, nunca negou a responsabilidade do seu motorista pelo sinistro, limitando-se em afirmar não ter condições de ressarcir o agravante pelas despesas com o conserto do veículo. Aduz que o STJ firmou posicionamento no sentido de que a aferição do periculum in mora demanda a presença de um risco que seja, ao mesmo tempo, concreto (há mais de 8 meses o agravado se esquiva da obrigação de ressarcir sob a alegação de impossibilidade financeira), atual (embora reconheça a culpabilidade pelo sinistro, o agravado continua se furtando ao pagamento) e grave (citado, poderá transferir o ônibus para terceiros, levantar valores na ação em que se sagrou vencedor, fulminando, no futuro, o direito do autor). Cita julgados que reputa favoráveis à tese expendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado, via RENAJUD, o bloqueio de transferência/ restrição de venda do ônibus envolvido no acidente, bem como expedido ofício ao Juizado Especial do Paranoá, ordenando que o agravado Felype não levante qualquer valor nos autos do processo n.o 0700820-21.2019.8.07.0008, até a conclusão do feito originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo ao ID 18370387 e ID 18370388. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, extrai-se que o agravante ajuizou ação de conhecimento requerendo a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais oriundos de acidente automobilístico no valor de R$ 7.629,27, devidamente atualizado e com juros de mora a contar da data do evento danoso, correspondente à franquia do veículo. Outrossim, postulou a concessão de liminar inaudita altera pars, consubstanciada no bloqueio do ônibus envolvido no acidente, bem como de valor oriundo de indenização assegurada a um dos agravados em processo judicial. Ora, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, em que pese a probabilidade do direito alegado pelo agravante, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência. Veja-se, consoante print das conversas via WhatsApp trazidas pelo recorrente, que o agravado Felype demonstra a intenção de ressarcir o agravante pelos prejuízos advindos do acidente, tanto que sugeriu fazer um compromisso para abril com o valor de R$500,00, após constatar que o motorista Alexandre, por não estar trabalhando, não teria condições financeiras. A propósito, percebe-se das fotos que o ônibus envolvido no acidente é utilizado para a realização de transporte escolar, o que corrobora a alegação do agravado Felype de que, com a paralisação das aulas, houve a redução de sua capacidade financeira. Com efeito, em tempo de colapso financeiro provocado, especialmente, pela recente pandemia, revela-se primordial que os litigantes, pautados no bom senso, colaboração e boa-fé, busquem uma saída negocial que seja conveniente para ambas as partes, o que poderia ser buscado em audiência de conciliação. Todavia, o juízo a quo entendeu por bem dispensá-la. Aliás, com o iminente retorno às aulas, certamente a situação financeira dos agravados será normalizada, o que viabilizará o adimplemento de eventual direito do agravante, revelando-se, pois, desnecessária a tutela reclamada pelo agravante. A bem da verdade, as medidas não se mostram sequer cabíveis, porquanto desconhecida a propriedade do ônibus em questão. Outrossim, a sentença que julgou procedente o pedido indenizatório deduzido por Felype não transitou em julgado, encontrando-se, atualmente, em fase de recurso, conforme consulta realizada no PJe de Primeiro Grau. Trata-se, pois, de mera expectativa de direito à verba indenizatória. Não bastasse, consoante bem anotado pelo magistrado a quo, necessária a instauração do contraditório e instrução probatória, a fim de possibilitar a aferição dos elementos da responsabilidade civil, especificamente quanto ao condutor, que teria dado causa à colisão de veículos descrita nos autos. De fato, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AFETIVOS C/C LIMINAR CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, é medida que se mostra cabível, em tese, no âmbito da execução (artigos 799, IX e 828, do CPC), logo, em se tratando de demanda em fase de conhecimento, em que a parte detém mera expectativa de direito, somente em casos excepcionais, em que detidamente comprovados os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil e com amparo no poder de cautela do juiz (artigo 297 do CPC), a medida se mostraria plausível. 3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230907, 07206188920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Nessa linha, não há suporte que ampare, ao menos nesta fase processual, a concessão das medidas requeridas pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora